Tribunal: STJ
Processo: 1045439-79.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917914 - SP (2025/0136395-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIEL DAGATA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
AGRAVADO
: GABRIEL VINICIUS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLA ALECSANDRA VERARDI - SP215596
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL AFASTADA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DO LEILÃO.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC).
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c801770-0be6-4db3-99ff-e7c5afcb7b9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917914 - SP (2025/0136395-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIEL DAGATA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
AGRAVADO
: GABRIEL VINICIUS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLA ALECSANDRA VERARDI - SP215596
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL AFASTADA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DO LEILÃO.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC).
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL DAGATA contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido pelos seguintes fundamentos: a) o recurso é manifestamente
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos
do art. 994, inciso VIII, combinado com os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput,
todos do Código de Processo Civil; e b) a parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não
regularizou o vício, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
a nulidade da arrematação do imóvel por preço vil. Sustenta que o imóvel, avaliado em
R$ 1.458.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), foi arrematado
no segundo leilão pelo valor de R$ 463.688,65 (quatrocentos e sessenta e três mil,
seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), o que configuraria preço
vil e acarretaria a nulidade do ato.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 27 da Lei no 9.514/1997 e ao artigo 891
do Código de Processo Civil, sustenta que a sistemática de lances mínimos da Lei no
9.514/1997 deve ser interpretada em harmonia com o ordenamento jurídico, que veda
o enriquecimento sem causa e o exercício abusivo do direito, aplicando-se por analogia
Documento eletrônico VDA51027204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:48
Código de Controle do Documento: 5c3cfc37-5d20-4bde-9df8-e2a1e501a66b

a vedação de arrematação por preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de
avaliação do bem.
Argumenta, também, que a decisão que inadmitiu o recurso especial não
deve prosperar, pois a matéria discutida não implica reexame de provas, sendo
questão de direito a qualificação jurídica do preço da arrematação como vil.
Impugnação ao agravo às fls. 735-738, na qual a parte agravada alega que
o agravo interno não deve ser conhecido, pois não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, que se baseou na intempestividade do agravo em
recurso especial. Sustenta que o agravante apenas reiterou as matérias de mérito do
recurso especial, em clara ofensa ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e na Súmula 182/STJ. Requer, ao final, a condenação do agravante por
litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que a matéria discutida é de direito, referente à nulidade da arrematação por
preço vil, e que não seria necessário o reexame de provas para sua análise, reiterando
os argumentos de violação à legislação federal e a divergência jurisprudencial.
A decisão singular da Presidência desta Corte, ora agravada, não conheceu
do agravo em recurso especial por considerá-lo manifestamente intempestivo (fls. 716-
717).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que, nas razões do presente agravo interno, não
apresentou qualquer argumento para afastar a intempestividade do agravo em recurso
especial, limitando-se a reproduzir, de forma substancial, as razões do recurso especial
e do agravo que lhe deu origem, sem refutar o fundamento específico que embasou a
decisão singular.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51027204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:48
Código de Controle do Documento: 5c3cfc37-5d20-4bde-9df8-e2a1e501a66b

Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial, a parte
pretende a anulação do leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária, sob
o argumento de que a arrematação se deu por preço vil.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, comprovada a
notificação premonitória dos devedores e a ausência de purgação da mora, a
consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária foi regular. Consignou,
ademais, que os devedores foram devidamente intimados acerca da realização do
leilão e que a alegação de arrematação por preço vil configurou indevida inovação
recursal, não tendo sido arguida em momento oportuno.
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, a
análise da regularidade do procedimento extrajudicial e da ocorrência de preço vil, tal
como posta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:48
Código de Controle do Documento: 5c3cfc37-5d20-4bde-9df8-e2a1e501a66b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.914 / SP
Número Registro: 2025/0136395-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10272392420218260002 10454397920218260002 22724932520218260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL DAGATA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
AGRAVADO
: GABRIEL VINICIUS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLA ALECSANDRA VERARDI - SP215596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL DAGATA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
AGRAVADO
: GABRIEL VINICIUS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLA ALECSANDRA VERARDI - SP215596
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51387132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 7588b8fc-a9fe-41c7-b2e5-5fa8ebcd47fb

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 7588b8fc-a9fe-41c7-b2e5-5fa8ebcd47fb